Tribunal: TJDFT
Processo: 0754340-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0754340-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORA MARIA CASTELO BRANCO CORREIA SANTOS AGRAVADO: DNS ASSESSORIA EM CANCELAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FLORA MARIA CASTELO BRANCO CORREIA SANTOS contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito Substituta da 2a Vara Cível de Brasília, Dra. Bruna de Abreu Farber, que, em sede de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente proposta em face de DNS ASSESSORIA EM CANCELAMENTOS LTDA, indeferiu a tutela de urgência formulada para “realizar o bloqueio de R$ 21.061,58 (vinte um mil e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos) nas contas de Dns Assessoria em Cancelamentos Ltda (CNPJ: 50.871.534/0001-61).” Em suas razões recursais (ID 63564877), a autora sustenta que “o indeferimento se baseou não na ausência de probabilidade de direito, ou seja, de que de fato a idosa Flora foi vítima de um golpe perpetrado por meio da referida empresa que recebeu valores destinados à quitação de empréstimo consignado mediante engano, mas pelo fato de que entre o golpe, setembro de 2024, e o ajuizamento da ação, decorreram 14 meses. Assim, não haveria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”. Quanto ao perigo de dano, diz que “caso siga o curso normal do processo, haverá risco ao resultado útil do processo, inclusive com o fechamento da empresa, o que não ocorrerá caso os valores sejam bloqueados a tempo.” Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, “para que seja deferido bloqueio cautelar de R$ 21.061,58 (vinte um mil e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos) nas contas de Dns Assessoria em Cancelamentos Ltda (CNPJ: 50.871.534/0001-61)”. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A agravante insiste na tutela de urgência formulada na inicial, que foi indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Cuida-se de pedido de tutela de urgência de natureza cautelar deduzido em caráter antecedente, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, na forma do art. 305 e seguintes do Código de Processo Civil. De acordo com a inicial, a autora teria sido contatada por preposta do Banco Cetelem, em 18/9/2023, a qual teria oferecido quitação de seu empréstimo junto a esse banco. Segundo afirma, “A proposta consistia na quitação do contrato pelo pagamento à vista do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) com torna de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que seriam depositados na conta corrente de titularidade da requerente” (ID 218663924). A autora teria, então, seguido as orientações da suposta preposta, realizado novo empréstimo, este junto ao Banco Inter, no montante de R$ 20.106,81 (vinte mil cento e seis reais e oitenta e um centavos), e depositado o valor em conta de titularidade da requerida. Após, a autora não teria mais recebido contatos efetivos. Ao final, com apoio na fundamentação que vitaliza a peça de ingresso, requer: “o recebimento da presente petição para concessão da tutela de urgência cautelar antecedente, nos termos do Art. 305 e seguintes do CPC, para realizar o bloqueio de R$ 21.061,58 (vinte um mil e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos) nas contas de Dns Assessoria em Cancelamentos Ltda (CNPJ: 50.871.534/0001-61);” Requereu a gratuidade de justiça. Eis o relato. D E C I D O. Inicialmente, à vista da situação econômica da requerente, defiro-lhe a gratuidade de justiça. Procedi às devidas anotações junto ao PJe. No mais, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito, associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. Chama atenção a data em que ocorreu o suposto golpe que teria vitimado a autora – 18/9/2023 – ou seja, transcorreram mais de 14 meses até que a autora buscasse o Poder Judiciário. Nesse cenário, não verifico perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, uma vez que qualquer atitude a ser tomada por parte do fraudador para a pulverização do dinheiro entregue pela autora já foi efetivada e nada há que impeça a marcha processual regular. Como dito, o deferimento da tutela de urgência pressupõe a existência concomitante de suficientes elementos de provas a evidenciar a probabilidade do direito invocado e, concomitantemente, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ou o risco ao resultado útil do processo. Pelos fundamentos acima, a tutela de urgência desafia indeferimento. Em razão do exposto, INDEFIRO as pretensões deduzidas a título de tutela de urgência.” Com efeito, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis à concessão da medida liminarmente vindicada. Na fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pela autora agravante não é apta a evidenciar, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, o direito vindicado em face da ré agravada, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerário, o precoce deferimento in limine litis da medida antecipatória antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. Nessas circunstâncias, a solução da controvérsia dos autos não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne à responsabilidade da recorrida pela alegada fraude retratada nos autos de origem. Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda necessita de contraditório e dilação probatória, a fim de apurar a existência ou não da alegada fraude bancária, popularmente conhecida como "o golpe da falsa portabilidade". 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1860351, 07339906620238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela autora, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Na hipótese, estando a pretensão inicial pautada em possível fraude, revela-se imperiosa a manutenção do indeferimento da tutela de urgência, demandando a questão maior dilação probatória para esclarecer a controvérsia. 3. Ressalte-se que a manutenção da situação narrada na petição inicial não causará prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação à parte agravante, uma vez que, após a instrução do feito, com a produção de provas e averiguação das alegações das partes, caso se entenda pelo provimento do pedido da autora/agravante, os valores cobrados indevidamente serão devolvidos de forma corrigida. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.” (Acórdão 1814158, 07175153520238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. FRAUDE. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. APURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. 1. Questões relativas à fraude bancária demandam empenho na produção e análise de provas no processo originário. 2. Em juízo de cognição no bojo do agravo de instrumento, não há subsídios para se concluir que houve conluio ou fraude quando da contratação do empréstimo bancário. 3. Os meandros de referida negociação carecem de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante regular instrução processual. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1817328, 07444761320238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no PJe: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao risco de dano, o tempo transcorrido desde a pactuação do contrato tido como fraudulento (18/09/2023) até o ajuizamento da ação cautelar antecedente (25/11/2024) revela que a autora agravante deve aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se encontram presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator